Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008150-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA LIMA - CPF: 474.343.681-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Aparecido Ferreira Lima
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 167764188).

Assegura que, da análise dos autos nota-se que a tentativa de citação ocorreu tão somente nos endereços informados pela Fazenda Pública.

Assevera que, “
poderia ter sido tentada localização de informações através dos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, bem como, nos sistemas disponíveis ao Judiciário
”. Logo, “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso
” com o artigo 8o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e da jurisprudência predominante.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 175017167).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Aparecido Ferreira Lima
interpôs a
gravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] Ante o exposto, conheço da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito julgo improcedente o pedido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

(Processo Judicial Eletrônico no 1001015-52.2020.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 112929382 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 9 de maio de 2023, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 59.006,90:

cinquenta e nove mil e seis reais e noventa centavos; decorrente de multa

imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso –

INDEA (certidão de dívida ativa no 2018728829, Primeira Instância, Id. 35695264),

em que a inicial foi protocolada no dia 29 de julho de 2020 (Primeira Instância, Id. 3695264) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de

agosto do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 35961191).

Em 1o de setembro de 2020, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado na inicial da execução fiscal, porém, na data de 8 de setembro do mesmo ano, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos

presentes autos, no dia 3/9/2020 às 17h54min,
compareci a Rua Esperança, no 1720-S, Bairro Parque Alvorada, onde fui informado pela Sra. Vania, de que atualmente ela mora no r. endereço, que o requerido Aparecido Ferreira Lima morou ali há aproximadamente 01 ano e meio, e que desde que ele se mudou, não o viu mais, e que não sabe onde encontra-lo
. Dessa forma, por não lograr êxito em encontrar a parte requerida, devolvo o presente mandado sem o seu devido cumprimento. [...]. (Primeira Instância, Id. 38512647). [sem negrito no original]

Em 5 de outubro de 2020, a fazenda pública apresentou novo endereço do executado, a pleitear pela expedição de mandado de citação (Primeira Instância, Id. 40583500), todavia, em 20 de outubro do mesmo ano, o Oficial de Justiça certificou que novamente não foi possível realizar a citação do executado:

[...] Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado, extraído dos presentes autos,
compareci a Av. Dona Nilza não encontrei o no 131, a Avenida inicia no no 163-W, o lote no 131, conforme mapa da cidade, trata-se de todo um bairro: o Jd. Ubirajara, assim sendo sem a numeração correta com o respectivo setor: S, W, E, N não é possível localizar o endereço. Não foi possível proceder a Citação do requerido: Aparecido Ferreira Lima por não encontrá-lo
. [...]. (Primeira Instância, Id. 41763512). [sem negrito no original]

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restaram sem êxito as duas tentativas de citação por Oficial de Justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete no 414, da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1909660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 26 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022; agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; e, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de junho de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024